Tribunal: TJMT
Processo: 1008503-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008503-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GIANFRANCESCO GALVANI - CPF: 382.450.068-07 (ADVOGADO), A. C. INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - CNPJ: 10.901.515/0001-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR NÃO CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO ARTIGO 1.108, § 2o, DO CPC – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE -AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo digitais os autos em ambas as instâncias, é desnecessária a juntada, no processo de origem, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Inaplicabilidade do caput do art. 1.018 do Código de Processo Civil à espécie

2- Quando presente os requisitos autorizadores da concessão da liminar, o depósito do montante integral pode não ser exigido, uma vez que o mencionado artigo não condiciona tal situação.

3- No caso dos autos, tenho que a exigência do depósito deve ser mantida, porquanto, inobstante o Magistrado de Primeiro Grau entender, que,
a priori
, teria ocorrido a prescrição intercorrente no processo administrativo, o E. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há prescrição intercorrente no processo administrativo tributário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1008503-49.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

A. C. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de liminar, interposto por
A. C. Indústria e Comércio de Laticínios Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória no 1001651-85.2019.8.11.0007, ajuizada pela Agravante, em face do
Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar almejada,
para suspender a exigibilidade da multa imposta pela SEFAZ/MT no bojo do processo administrativo no 5232909/2012 e para determinar que o requerido se abstenha de inscrever o débito objeto da presente demanda na dívida ativa e de promover o ajuizamento de ação executiva do crédito
.

Condicionou, no entanto,
o cumprimento da tutela provisória ao depósito judicial do valor concernente à penalidade imposta no processo administrativo, haja vista a suspensão da exigibilidade do crédito tributário estar condicionada ao depósito do seu montante integral, consoante disposição legal prevista no art. 151, inciso II, do CTN e na Súmula 112, do Superior Tribunal de Justiça.

Defende a Agravante a reforma da decisão, porquanto não possui condição financeira de arcar com a caução estipulada, no valor de R$ 334.240,27 (trezentos e trinta e quatro mil duzentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), e ainda que tivesse, tal medida é injusta e descabida, haja vista que claramente ocorreu a prescrição intercorrente no procedimento administrativo em debate na ação originária.

Sustenta que,
estão presentes o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e demonstrada a verossimilhança do alegado pela Agravante, e mais ainda, havendo a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão, com a imediata restituição do débito tributário, a Decisão de primeira instância, e aqui agravada, deve ser reformada para fins de concessão da tutela antecipada sem a necessidade de prestação de caução.

Desse modo, requereu a concessão de efeito ativo para revogar a prestação de caução pela Agravante como condicionante aos efeitos da antecipação de tutela nos autos originais. Ao final, o provimento do recurso com a confirmação da liminar.

O efeito ativo foi indeferido (Id. 11480978).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 17934049, alegando preliminarmente, o não conhecimento do recurso, diante do não cumprimento da exigência contida no § 2o do art. 1.018. No mérito, pugnou pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse processual a ensejar sua intervenção (Id. 18230968).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
A. C. Indústria e Comércio de Laticínios Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória no 1001651-85.2019.8.11.0007, ajuizada pela Agravante, em face do
Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar almejada,
para suspender a exigibilidade da multa imposta pela SEFAZ/MT no bojo do processo administrativo no 5232909/2012 e para determinar que o requerido se abstenha de inscrever o débito objeto da presente demanda na dívida ativa e de promover o ajuizamento de ação executiva do crédito
.

Condicionou, no entanto,
o cumprimento da tutela provisória ao depósito judicial do valor concernente à penalidade imposta no processo administrativo, haja vista a suspensão da exigibilidade do crédito tributário estar condicionada ao depósito do seu montante integral, consoante disposição legal prevista no art. 151, inciso II, do CTN e na Súmula 112, do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, não há que acolher a preliminar alegada pelo Agravado em contrarrazões
, porquanto,
sendo digitais os autos em ambas as instâncias, é desnecessária a juntada, no processo de origem, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Inaplicabilidade do caput do art. 1.018 do Código de Processo Civil à espécie
(TJAC – AI n. o 1001105-35.2016.8.01.0000, rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 30.8.2016).

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação declaratória de origem objetivando, em sede de antecipação de tutela, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário originado em razão do Aviso de Cobrança Fazendário n.o 615584/332/68/2012, diante do não recolhimento de ICMS/ST, no período de 2011, e, ao final, que a demanda seja julgada procedente para declarar a prescrição do débito e reconhecer a inexistência da relação jurídico tributária.

O Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a probabilidade do direito da Autora estava presente diante da (...)
morosidade do processo administrativo que levou pouco mais de 03 (três) anos para julgamento, hipótese essa que a jurisprudência tem adotado o entendimento que ocorre a prescrição
; razão pela qual deferiu o pedido almejado, contudo, condicionou ao depósito do montante integral do débito, consoante disposição legal prevista no art. 151, II, do CTN e na Súmula 112, do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, nos termos do artigo 151 do CTN não somente o depósito integral suspende o crédito tributário, mas, também, a concessão de liminar em ação judicial. Veja-se o teor do artigo:

Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.
[Destaquei]

Assim, quando presente os requisitos autorizadores da concessão da liminar, o depósito do montante integral pode não ser exigido,
uma vez que o mencionado artigo não condiciona tal situação.

Entrementes, no caso dos autos, tenho que a exigência do depósito deve ser mantida, porquanto, inobstante o Magistrado de Primeiro Grau entender, que,
a priori
, teria ocorrido a prescrição intercorrente no processo administrativo, o E. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há prescrição intercorrente no processo administrativo tributário.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. RENOVAÇÃO DE TERMO DE ACORDO CONCESSIVO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280/STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...). III - No julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, sob a relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:"[...] o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.
IV - Todavia, analisar eventual ofensa ao art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que não ficou consignado, no acórdão regional recorrido, se a lavratura do auto de infração se deu durante a tramitação do processo administrativo de renovação do termo de acordo ou em momento anterior. V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 936761 / CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 22/11/2017). [Destaquei]

E, ainda:

ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VALOR DA MULTA APLICADA. RAZOABILIDADE.
1. Não se sustenta a alegação preliminar de prescrição intercorrente vez que, durante a tramitação do recurso administrativo, não flui nem prazo de decadência nem prazo de prescrição. 2. De outra parte, em consonância com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, face à ausência de previsão legal, não há falar-se em prescrição intercorrente no processo administrativo
. 3. (...).

(TRF-3 - Ap: 00028308820074036105 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/5/2018). [Destaquei]

Ademais, consoante entendimento do STJ, a Lei no 9.873/99, utilizada pela Recorrente para fins de reconhecimento da prescrição
não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. "Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1o do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
(AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019). 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 3/6/2019). [Destaquei]

Ainda, a Lei Estadual no 8.797/2008, que dispõe sobre a regulamentação do Processo Administrativo Tributário- PAT, não prevê a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sendo assim,
entendo que resta ausente a probabilidade do direito da Agravante em razão da ausência de previsão legal acerca da prescrição intercorrente, e,
diante da ausência dos requisitos para o deferimento da medida com fundamento no inciso V do artigo retro mencionado, o depósito do montante integral não pode ser afastado, sob pena de ser revogada a medida liminar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020